Tribunal: STF
Processo: ARE 1590870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. M A N U T E N Ç Ã O D A S U B M I S S Ã O A O T R I B U N A L D O J Ú R I . EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RÉU PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE E COM DISSIMULAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 121, 2, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. A DEFESA SUSTENTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALEGANDO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEOU-SE EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) SABER SE HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE E (II) SABER SE AS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA PODEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXIGE, PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU P A R T I C I P A Ç Ã O , S E M N E C E S S I D A D E D E C E R T E Z A P L E N A Q U A N T O À RESPONSABILIDADE PENAL. 4. A MATERIALIDADE DO DELITO FOI DEMONSTRADA POR CERTIDÃO DE ÓBITO, LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDO DE EXAME EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. 5. OS INDÍCIOS DE AUTORIA DECORREM DE DIVERSOS ELEMENTOS, NOTADAMENTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, INCLUSIVE DE INFORMANTE QUE AFIRMOU TER RECEBIDO CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO. 6. A EXISTÊNCIA DE REGISTROS TELEFÔNICOS E A AUSÊNCIA DO ACUSADO DE SEUS LOCAIS HABITUAIS NA DATA DOS FATOS CORROBORAM AS SUSPEITAS QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. 7. A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO DA PRONÚNCIA, QUE SE BASEOU EM UM CONJUNTO PROBATÓRIO MAIS AMPLO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente